Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR. COVID-19. INTERESSE DO CREDOR. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO INDEVIDA.

1. Deve ser garantido ao credor (que tem mais conhecimento sobre as características do devedor e o melhor modo de fazê-lo cumprir a obrigação) o direito de se manifestar sobre qual a opção mais eficaz, se o regime domiciliar ou o adiamento da medida para posterior prisão fechada após a pandemia COVID-19. Precedente STJ.

2. Indevida a suspensão do Cumprimento de Sentença em razão do ajuizamento de ação revisional, pois eventual diminuição no valor dos alimentos não alcança as prestações vencidas, então cobradas.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.